Tribunal: STF
Processo: RE 1030329
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA POR CONTA DE ERRO MATERIAL. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE.



    1. Na hipótese em exame, não se trata da discussão sobre o Poder Judiciário substituir o examinador do certame público na escolha dos critérios de correção. Diversamente, trata-se de causa em que o Tribunal de origem comprovou, de forma inequívoca, a existência de erro material no enunciado da questão considerada correta, induzindo o candidato a equívoco, uma vez que indica dispositivo legal completamente estranho ao objeto avaliado.



    2. Dessa forma, sendo inconteste a existência de erro material na questão de concurso público, tem-se que, de fato, o Tema 485 da repercussão geral não se aplica ao caso destes autos.



    3. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido da possibilidade de o Poder Judiciário realizar o controle de atos administrativos ilegais ou abusivos.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.